Tribunal: TJMT
Processo: 1042359-36.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042359-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO ALVES GONCALVES - CPF: 005.678.591-77 (EMBARGANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, no âmbito da Quinta Câmara de Direito Privado.

2.

O Embargante alegou contradição no acórdão embargado, argumentando que as inscrições realizadas junto ao Banco Central indicam apenas mês e ano, sem especificar o dia, e que tais lançamentos, ainda que convertidos de “vencido” para “prejuízo”, persistem indefinidamente, desrespeitando o prazo prescricional de cinco anos.

3.

Postulou o acolhimento dos embargos para atribuir-lhes efeitos modificativos e sanar os supostos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade ao abordar as anotações de crédito no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central; e

(ii) se as circunstâncias fáticas e jurídicas apontadas pelo Embargante justificariam a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, limitando-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

6.

Não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de erro material evidente ou modificação inevitável decorrente da correção de vícios.

7.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as alegações do Embargante, concluindo que:

(i) o Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, possui função de monitoramento e fiscalização e não está sujeito ao mesmo regime de caducidade aplicável a cadastros de restrição ao crédito;

(ii) a anotação questionada no valor de R$ 10.327,98, classificada como “prejuízo/vencido” desde 09/2018, não se revelou indevida, pois o autor possui diversas outras anotações semelhantes registradas entre os anos de 2018 a 2023; e

(iii) não houve comprovação de impedimento para obtenção de crédito no mercado decorrente da anotação específica combatida.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 385, estabelece que a existência de inscrição legítima preexistente em cadastros de proteção ao crédito afasta a possibilidade de indenização por danos morais, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

9.

O entendimento jurisprudencial atual (REsp 2.103.726) confirma que a prescrição não implica remoção obrigatória do nome do devedor de plataformas de restrição ao crédito, afastando a tese do Embargante.

10.

Assim, não foram constatados vícios no acórdão embargado que justifiquem a sua reforma ou integração, configurando-se os embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de Declaração rejeitados.

12.

Não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por não haver alteração no julgamento.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para rediscutir matéria decidida.”
“2. A anotação no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização, especialmente quando há outras inscrições legítimas preexistentes.”
“3. A prescrição não implica remoção automática de registros em plataformas de restrição ao crédito.”

Legislação relevante citada:
Código Civil, art. 186 e art. 927; Código de Processo Civil, art. 1.022; Resolução n. 4.571/2017 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012, DJe 29/08/2012.

·

STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009.

·

STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009.

·

STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009.

·

STJ, REsp 2.103.726.

·

STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016, DJe 14/04/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Paulo Antônio Alves Goncalves
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, já que deixou de observar que as inscrições realizadas junto ao Banco Central, denota-se que possui mês e ano e não possui dia.

Salienta que por determinação do Bacen e consolidação das normas do Cosif, as instituições com inadimplemento de suas operações financeiras, com prazo superior a 6 (seis) meses, convertem os lançamentos de ̈vencido ̈ para ̈prejuízo ̈, ficando assim com valores na praça e também igualmente retidos no Bacen, até que aconteça o adimplemento voluntário do devedor ou a chamada securitização dos créditos.

Aduz que as arbitrariedades das instituições de crédito extrapolam o bom senso, pois, mesmo com as cessões de crédito ou adimplemento do devedor, os lançamentos de vencido ou prejuízo perduram
ad eternum
, ou seja, não observam sequer o prazo prescricional de 05(cinco) anos.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

A Embargado apresentou sua manifestação, no id. 257177196.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Paulo Antônio Alves Goncalves
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, já que deixou de observar que as inscrições realizadas junto ao Banco Central, denota-se que possui mês e ano e não possui dia.

Salienta que por determinação do Bacen e consolidação das normas do Cosif, as instituições com inadimplemento de suas operações financeiras, com prazo superior a 6 (seis) meses, convertem os lançamentos de ̈vencido ̈ para ̈prejuízo ̈, ficando assim com valores na praça e também igualmente retidos no Bacen, até que aconteça o adimplemento voluntário do devedor ou a chamada securitização dos créditos.

Aduz que as arbitrariedades das instituições de crédito extrapolam o bom senso, pois, mesmo com as cessões de crédito ou adimplemento do devedor, os lançamentos de vencido ou prejuízo perduram
ad eternum
, ou seja, não observam sequer o prazo prescricional de 05(cinco) anos.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

O
decisum
embargado consignou, ainda, que
o
Sistema de Informação de Crédito (SCR) é um banco de dados regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, o qual, além de propiciar o monitoramento do crédito no sistema financeiro e a fiscalização das atividades bancárias, possui funcionalidade similar aos órgãos de proteção ao crédito, pois é utilizado pelas instituições financeiras para consulta prévia de operações de crédito realizadas pelos consumidores, a fim de aferir a segurança em oferecer-lhes produtos e serviços e diminuir os riscos advindos dos negócios jurídicos, possuindo, portanto, finalidade dúplice.

Do contexto fático, nota-se que o Requerente, ora Apelante, alega que

ao realizar compras no comercio local, tomou ciência da existência de anotação de restrição no SCR do Banco Central, por determinação do réu, no valor R$ 10.327,98, prejuízo/vencido em 09/2018.

Aduz, portanto, que a anotação é indevida porque vencida há mais de 5 (cinco) anos. Sustenta que a anotação está prejudicando a obtenção de crédito junto às instituições financeiras.

Entrementes, ao analisar o Extrato de Consulta ao Sistema de Informação de Crédito – SCR, verifico que constam diversas anotações de diferentes instituições financeiras entre os anos de 2018 a 2023. Entre as anotações, está a ora questionada, lançada pelo réu no valor de R$ 10.327,98 (Id. 244396698).

Logo, entendo que não se observa nenhum ato ilícito praticado pela instituição financeira a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, haja vista que além de o Apelante não demonstrar que a anotação está equivocada, é certo que não há comprovação de que a referida anotação está impedindo-o de obter crédito no mercado, ainda mais porque existem inúmeras outras anotações semelhantes.

Frisa-se, não há comprovação de que anotação de valor de R$ 10.327,98, aqui combatida, está impedindo o autor de obter crédito no mercado, já que possui várias inscrições no SCR entre os anos de 2018 a 2023.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça foi claro ao editar a Súmula n. 385. Veja-se:

Súmula 385 do STJ

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Deste modo, segundo a Corte, existindo inscrição legítima preexistente, não há que se falar em dano moral.

Assim, para a configuração do dever de reparação civil é preciso comprovar a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 c/c 927, Código Civil), ônus do qual o Apelante não se desincumbiu, de maneira que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Não bastasse isso, como bem observado pela Magistrada Singular, em recentemente a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que a ocorrência de eventual prescrição não implica na obrigatoriedade de remoção do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome (REsp 2.103.726).

Sendo assim, não há omissão ou contradição no acórdão embargado, visto que a decisão proferida por este Tribunal contemplou os argumentos essenciais apresentados pelas partes e forneceu uma fundamentação adequada para sua conclusão, não havendo omissão que justifique a necessidade de sua suplementação, tal como mencionada pela parte Embargante.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025